Tribunal: STF
Processo: AI 850360
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COBRADOS JUNTAMENTE COM TAXAS CONDOMINIAIS. VERIFICAÇÃO DE NORMA QUE AUTORIZE A COBRANÇA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL QUE SE DECLARADA PREJUDICADA, EIS QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ULTRAPASSOU A FASE DE CONHECIMENTO.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO-CONSTATAÇÃO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA AÇÃO. PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. PRELIMINARES AFASTADAS. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS COMERCIANTES DO CAMELÓDROMO. POSTULAÇÃO TOCANTE A EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COBRADOS JUNTAMENTE COM A TAXA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE NORMA QUE AUTORIZE A COBRANÇA. EXEGESE DOS ARTS. 12, § 1º, DA LEI N.º 4.591/64 E 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    7. Agravo regimental desprovido.